Tribunal: TJDFT
Processo: 0718326-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718326-26.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS RECORRIDO: NELMA ELIANE TAMBORIM RAVANINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DEMANDA QUE NÃO SE SUJEITA A DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA CONTINUADA. TEMA/STF 452. INCONSTITUCIONALIDADE DE REGRA DISTINTA DO CÁLCULO DO BENEFÍCIO FUNDADA NO TEMPO MENOR DE CONTRIBUIÇÃO DA MULHER. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE DE NOVO APORTE FINANCEIRO. I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, apelação cujas razões investem contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma. II. Não está sujeita à decadência prevista no artigo 178 do Código Civil demanda que tem por objeto revisão de benefício de complementação de aposentadoria. III. Pretensão de revisão de benefício de complementação de aposentadoria prescreve 5 (cinco) anos, nos moldes do artigo 75 da Lei Complementar 109/2001. IV. Em se tratando de obrigação de natureza continuada, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as prestações vencidas antes dos 5 (cinco) anos que precederam a propositura da ação. V. No julgamento do Recurso Extraordinário 639.138/RS (Tema 452) o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.” VI. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 452 traz, em si mesma, a compreensão de que a prevalência do princípio da igualdade torna desnecessário, para a revisão do benefício de complementação de aposentadoria, aporte financeiro além daquele representado pelas contribuições pessoais vertidas pela mulher até o momento da sua instituição. VII. “Migração” para outro plano de benefícios que não elimina a diferença originária de cálculo fundada na distinção entre o tempo de contribuição de homens e mulheres não infirma o direito subjetivo da assistida à revisão do benefício de complementação de aposentadoria. VIII. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código Civil: a) artigo 178, inciso II, sustentando que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não o teria exercido no prazo legal de 4 (quatro) anos, contados do dia em que o negócio foi celebrado; b) artigo 840, afirmando que a recorrida migrou para o plano REB em 2002 e, posteriormente, aderiu às regras do plano REG/REPLAN, no ano de 2006, oportunidade em que foram firmados outros termos entre as partes, de modo que por livre vontade houve renúncia às regras dos planos anteriores, razão pela qual seria inaplicável o Tema 452 do STF. Destaca, ainda, a tese firmada no tema 943 do STJ. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJMS. Ao final, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 178, inciso II, e 840, ambos do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A demanda não tem por objeto anulação de negócio jurídico, mas revisão do benefício de aposentadoria complementar, razão pela qual não se aplica a regra de decadência disposta no artigo 178 do Código Civil (ID 50792470 - Pág. 6). Pretensão de revisão de benefício da aposentadoria complementar prescreve 5 (cinco) anos, nos moldes do artigo 75 da Lei Complementar 109/2001 (ID 50792470 - Pág. 6). No dia 10/08/2006 a Apelada aderiu ao “TERMO DE ADESÃO ÀS REGRAS DE SALDAMENTO DO REG/REGPLAN E NOVAÇÃO DE DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS” (fls. 1/4 ID 42084202), do qual se colhem as seguintes disposições: (...) (ID 50792470 - Pág. 9). A mudança operada, não obstante a sua amplitude e consectários jurídicos, não corrigiu, superou ou elidiu a diferenciação do cálculo do benefício de complementação de aposentadoria que se reflete até os dias de hoje. A “migração” não eliminou a diferença de cálculo que, a despeito de ter sido aplicada no ato de concessão do benefício de complementação, está presente no valor inferior que a Apelada recebe em comparação com assistido do sexo masculino. Com efeito, a Apelante não demonstrou que as alterações dissiparam a desigualdade inicial verificada no ato de concessão do benefício de complementação de aposentadoria. Bastaria, para esse fim, cotejar o valor atual do benefício da Apelada com valor de benefício de assistido do sexo masculino que tenha se aposentado em circunstâncias similares. Na verdade, a distorção é de origem porque concerne à regra de aposentadoria que estabeleceu a distinção considerada inconstitucional. Daí porque, a rigor, são irrelevantes modificações posteriores operadas por meio de transações e quitações que não a eliminaram. Indisputável, assim, o direito subjetivo da Apelada à suplementação do valor do benefício de complementação de aposentadoria (ID 50792470 - Pág. 10). Impor a recomposição da reserva de poupança significa retirar da tese fixada no Tema 452 qualquer efetividade e, mais do que isso, rejeitar a sua incidência, na medida em que, por sua própria dicção, abaixo reproduzida, considerou-se que o fato de a mulher contribuir por tempo menor não justifica benefício de complementação de aposentadoria inferior ao do homem que contribuiu por mais tempo (ID 50792470 - Pág. 14). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)" (AgInt no AREsp n. 2.124.927/SC, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 3/5/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024